Tribunal: TJMT
Processo: 1012558-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012558-38.2022.8.11.0000 – Alta Floresta
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roberto Martins, Maria Aparecida Jarros Martins e Roberto Martins Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e indenização por perdas e danos que lhes movem Ricardo Luiz Richter e Ana Paula da Rosa, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas estipuladas no contrato em discussão, bem como, para manter os autores na posse do imóvel até o julgamento da lide.
Inconformados, os agravantes alegam que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, ante a inépcia da inicial, tendo em vista a impossibilidade de deferimento da manutenção de posse em ação de rescisão contratual, mormente considerando a manifestação de desinteresse dos recorridos sobre o imóvel. Impugnam o valor atribuído à causa, tendo em vista que não representa o total do contrato. Aduzem o inadimplemento dos agravados, pois a parcela vencida em 30.04.2021 foi paga sem a devida conversão em sacas de soja disponível e, além disso, não houve a quitação da parcela vencida em 30.04.2022. Asseveram que somente após o recebimento da notificação extrajudicial do inadimplemento da parcela vencida no ano de 2021, realizada em 17.08.2021, os agravados buscaram realizar um levantamento de suposto passivo ambiental, a fim de imputar o descumprimento contratual aos agravantes.
Seguem sustentando a ausência de qualquer restrição ambiental sobre a área e a irregularidade do parecer técnico juntado na inicial. Alegam a existência de um processo junto à SEMA, que está suspenso por decisão administrativa, o que não pode ser considerado um passivo, ante a ausência de trânsito em julgado e a suspensão da exigibilidade e, além disso, o contrato estipula expressamente que eventual passivo ambiental é de responsabilidade exclusiva dos agravantes. Aduzem que a cláusula quinta, do pacto entabulado, prevê que eventual multa ou embargo sobre a área não pode ser oposto pelos compradores contra os vendedores com o intuito de suspender ou reter os pagamentos. Afirmam que os agravados tinham ciência do perfil topográfico da área, eis que expressamente descrito na cláusula sexta, além de terem percorrido pessoalmente suas divisas e recebido o georreferenciamento, devidamente averbado em cartório. Asseveram o perigo de dano, ante a possibilidade de o débito aumentar e a propriedade ser dilapidada, notadamente considerando a ausência de determinação do depósito das parcelas em juízo. Alegam o equívoco da decisão, que antecipou o mérito da ação, com a determinação de pagamentos, sem qualquer manifestação dos agravantes. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, no tocante à alegação de antecipação do mérito da ação, basta uma simples análise da decisão agravada para verificar que não houve qualquer determinação de pagamento aos agravantes, mormente considerando que eventual obrigação relativa à restituição de valores, perdas e danos e multa contratual são questões a serem dirimidas com a instrução processual.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator